Tribunal: TJMT
Processo: 1000524-22.2023.8.11.0024
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000524-22.2023.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[EVALDINA DE ALVARENGA - CPF: 903.742.661-15 (RECORRENTE), MARCONI DOS SANTOS FONSECA - CPF: 481.737.543-49 (ADVOGADO), ADRIANA REGINA CARVALHO DE MORAIS - CPF: 550.650.903-00 (ADVOGADO), RICARDO ALVARENGA DA SILVA - CPF: 048.944.701-52 (RECORRENTE), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (RECORRIDO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FINANCIAMENTO BANCÁRIO – BOLETO PARA ANTECIPAÇÃO DE PARCELAS – EMISSÃO MEDIANTE FRAUDE – PAGAMENTO PELO CONSUMIDOR – TERCEIRO BENEFICIADO PELO PAGAMENTO – CULPA DO CONSUMIDOR – FRAUDE COMETIDA POR DESÍDIA DO CONSUMIDOR –
PAGAMENTO SEM OBSERVÂNCIA DO BENEFICIÁRIO – AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR
– INEXISTÊNCIA DE CULPA DA PARTE PROMOVIDA –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

A demanda versa sobre pagamento de boleto fraudado em que se pretende a reparação pelos danos materiais e morais.

O Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos por ausência de responsabilidade do reclamado ante a culpa exclusiva do consumidor.

Não assiste razão à parte recorrente.

Narra a parte autora que realizou o financiamento de um veículo através do recorrido, em 48 parcelas de R$ 1.582,00 (um mil, quinhentos e oitenta e dois reais) cada, sendo a primeira com vencimento em 17.02.2023.

Aduz que a primeira recorrente pediu ao segundo recorrente que contatasse o recorrido para solicitar a emissão de boleto a fim de antecipar três prestações e obter desconto pela antecipação.

Informa que ligou para o número de contato constante do site do recorrido, qual seja, 11 3003-1616, a fim de solicitar o boleto e na ligação o próprio atendente teria informado o número do contrato e CPF da recorrente, com o envio do boleto por WhatsApp.

Alega que em momento algum os recorrentes forneceram seus dados e que as tratativas foram pelos canais oficiais do recorrido.

Em que pese as alegações, não há o mínimo de provas do alegado pela recorrente.

Ao revés, o
print
da conversa por eles próprios anexado vão de encontro com as afirmações (ID 179500836). Senão, vejamos:

Da conversa extrai-se que houve solicitação através de WhatsApp com a informação do CPF da recorrente.

De outra parte, da conversa anexada não consta o envio de boleto, tampouco foi anexado ao processo o boleto fraudado.

Dessa forma, em que pese se tratar de relação de consumo e apesar da
proteção que se destina ao consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, tal fato não lhe desobriga de carrear aos autos elementos que confiram plausibilidade à sua sustentação, demonstrando, ainda que minimamente, os acontecimentos e lesões sofridas, consoante dispõe o art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu a parte autora no presente caso, formulando declarações sem respaldo em qualquer arcabouço probatório mínimo.

Ademais, o comprovante de pagamento indica como beneficiário “NEON PAGAMENTO S.A.” (ID 179500827)
, de modo que ao efetuar o pagamento deveria a parte promovente suspeitar da fraude ao verificar, antes de confirmar o pagamento, quem era o beneficiário.

Logo, constata-se que os recorrentes negociaram e efetuaram pagamento de boleto bancário em favor de terceiro, sem as devidas cautelas.

Com efeito, estabelece o artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.(...)

§ 3o O fornecedor de serviços só
não será responsabilizado
quando provar:(...)

II -
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.
(Destaquei)

In casu
, tenho que restou configurada a hipótese de culpa exclusiva do consumidor, fato que exclui a responsabilidade do recorrido pelos prejuízos experimentados pelos reclamantes. A propósito:

RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO.
EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE BOLETO. PAGAMENTO DE PARCELA EM ATRASO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O DOCUMENTO FOI EMITIDO NO SÍTIO ELETRÔNICO DO RECLAMADO OU ENVIADO POR FUNCIONÁRIO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO SOFRIDO E A CONDUTA DO RECLAMADO. FRAUDE DE TERCEIRO QUE CARACTERIZA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. FORTUITO EXTERNO. FALTA DE DILIGÊNCIA MÍNIMA PELO CONSUMIDOR (ART. 14, §3o, INC. II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR)
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJPR - 3a Turma Recursal - 0032134-03.2020.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS JUAN DANIEL PEREIRA SOBREIRO - J. 01.06.2021) (Destaquei)

BOLETO FRAUDULENTO –

RECEBIMENTO DO BOLETO POR MEIO DE APLICATIVO DE MENSAGENS (WHATSAPP) – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O NÚMERO FOI FORNECIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – COMPROVANTE DE PAGAMENTO INDICANDO BENEFICIÁRIO DIVERSO – AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA
– PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.A culpa exclusiva da vítima é causa excludente de responsabilidade civil.
(N.U 1033669-46.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021) (grifei)

Desse modo, entendo que os reclamantes foram vítimas de um golpe, não cabendo imputar tal responsabilidade à parte recorrida, que sequer foi beneficiada com a fraude ou possui responsabilidade pelo ocorrido, impondo-se, assim, manutenção da sentença de improcedência do pedido inicial.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§ 2o e 3o do CPC.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023